Tribunal: TJDFT
Processo: 0714544-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0714544-43.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: BR HOUSE INTELIGENCIA IMOBILIARIA LTDA AGRAVADO: MICROSOFT CORP. DECISÃO BR HOUSE INTELIGENCIA IMOBILIARIA LTDA interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 185849427, autos originários) proferida no cumprimento de sentença movido por MICROSOFT CORP., que deferiu a penhora de 10% do seu faturamento mensal até a quitação da dívida exequenda, in verbis: “O exequente tentou por diversos meios a obtenção do crédito exequendo, no entanto, sem sucesso, requer o deferimento da hipótese prevista no art. 866, do CPC/2015. Preenchido os requisitos do referido artigo, defiro a penhora de 10% (dez por cento) do faturamento mensal da empresa executada. Nomeio como administrador-depositário o representante legal ou sócio administrador da empresa devedora, o qual deverá submeter à aprovação judicial, no prazo de 30 dias, a forma de sua atuação. Deverá, ainda, prestar contas mensalmente, depositando em juízo as quantias recebidas, com os respectivos balancetes mensais, a fim de serem imputados no pagamento da dívida. Expeça-se mandado de penhora e intimação. Publique-se.” O art. 841, caput, do CPC dispõe que “formalizada a penhora por qualquer dos meios legais, dela será imediatamente intimado o executado”. Após a penhora do imóvel, o devedor, intimado, art. 841 do CPC, deve apresentar, primeiramente no Juízo de origem, a impugnação à constrição, art. 525, §11, do CPC, cujas razões expostas para desconstituir o ato serão analisadas pelo MM. Juiz. Somente após a decisão do Juízo a quo sobre a matéria é que a parte, por meio do recurso cabível, poderá submetê-la ao reexame do Tribunal. Examinado o processo originário, vê-se que, após o deferimento da constrição pela r. decisão agravada, foi expedido mandado de intimação da agravante-executada “da penhora para, querendo, apresentar, impugnação no prazo de 15 (quinze) dias, em analogia aos arts. 525, §11o e 917, §1o do CPC” (id. 186041278), e ela já apresentou a impugnação (id. 192260465), sob os mesmos argumentos aduzidos neste recurso, e que ainda não foi examinada pelo Juízo a quo. Nesses termos, as matérias suscitadas no presente agravo de instrumento para desconstituir a constrição ou reduzir o percentual fixados ainda serão examinadas no Juízo de origem, o que impede a sua análise nesta instância revisora, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição, e torna manifesta a inadmissibilidade do presente recurso. Registre-se, por fim, que a hipótese não era de intimar previamente a agravante-executada, art. 932, parágrafo único, do CPC, uma vez que o vício constatado é insanável. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. Intime-se. Comunique-se ao Juízo a quo. Decorrido o prazo, proceda-se na forma do art. 250, parágrafo único, do RITJDFT. Brasília - DF, 12 de abril de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora